Tribunal: TJMT
Processo: 1018688-10.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018688-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração de herança, Assistência Judiciária Gratuita, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANA PAULA DOS PASSOS CANONGIA - CPF: 972.510.111-15 (ADVOGADO), PALMIRO BENEDITO TERCIS - CPF: 079.567.461-91 (AGRAVANTE), CEZAR DO CARMO ALBUQUERQUE TERCIS - CPF: 570.196.901-06 (AGRAVANTE), LAURA CRISTINA ALBUQUERQUE TERCIS - CPF: 713.551.111-53 (AGRAVANTE), CLAUDIA AUXILIADORA ALBUQUERQUE TERCIS - CPF: 772.427.691-91 (AGRAVANTE), RITA CASSIA DE ALBUQUERQUE TERCIS - CPF: 329.063.581-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RITA CASSIA DE ALBUQUERQUE TERCIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APLICAÇÃO DO INCISO
LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

2. Comprovada
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça

3. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Claudia Auxiliadora Albuquerque Tercis, Laura Cristina Albuquerque Tercis, Cezar do Carmo Albuquerque Tercis
e
Palmiro Benedito Tercis
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, autos nº
1021564-09.2023.8.11.0041
, que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Os Agravantes requerem a reforma da decisão, sob o argumento de que não possuem condições de arcarem com as custas processuais.

Afirmam que os agravantes
Laura Cristina Albuquerque Tercis
, e,
Claudia Auxiliadora Albuquerque Tercis

se encontram desempregadas e não possuem renda, conforme declaração de hipossuficiência e carteira de trabalho, assim, não dispõe de outra fonte de renda para garantir o próprio sustento.

Já o Sr.
Palmiro Benedito Tercis

é aposentado, idoso, portador de doença moléstia grave, conforme declaração de Imposto de renda, e o Sr.
Cezar do Carmo Albuquerque Tercis

é professor de educação física, auferindo a média de 1500 por mês, ambos sem condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento.

Ao final requerem seja dado provimento ao recurso para reformar a decisão agravada conferindo ao agravante o benefício da justiça gratuita, de forma sucessiva pugna pelo pagamento das custas ao final do processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte agravante atende aos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

A miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém,
a
concessão do benefício da justiça gratuita, a meu sentir, é condicionada à efetiva comprovação de que o requerente do benefício não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Assim, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

A E. Primeira Câmara Cível deste tribuna possui o entendimento no sentido de que
“
apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. ”
(Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

No caso do concreto, pelos documentos constantes dos autos, verifica-se que os agravantes não que auferem renda elevada,

de modo que não é crível acreditar que possua condições financeiras para arcar com os custos do processo, motivo pelo qual o deferimento do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE QUERELA NULLITATIS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO PROVIDO.
Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
(N.U 1002493-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020, Publicado no DJE 24/07/2020) (Destaquei)

Sobre o tema já decidi:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGO DE TERCEIRO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO.
Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.
Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça
“(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”.

(AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) (N.U 1016256-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 20/07/2020)

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUERENTE APOSENTADA COM PARCA RENDA E ENDIVIDADA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. 2.
Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça
. 3. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014) 4. Decisão reformada. 5. Recurso provido.”
(N.U
1012178-83.2020.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2020, Publicado no DJE 19/09/2020)

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para conceder a parte agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023